Tribunal: CARF
Processo: 10980.007441/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007441/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.613 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
OBRIGATORIEDADE ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR
DE LEI 10.165/00
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para
a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo
em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17
O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do ADA
antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e
consequente redução da base de cálculo do ITR

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no
02), rejeitar a preliminar, e dar-lhe parcial provimento para cancelar a glosa 182,5 ha de área de
preservação permanente nos exercícios 2004 e 2005.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007441/2008-65
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007441/2008-65

Relatório
Trata-se de auto de infração, referente ao Imposto Territorial Rural - ITR, por
meio da revisão das declarações dos exercícios 2004 e 2005, onde foi efetuado glosa das áreas de
Preservação Permanente - APP e Área de Reserva Legal ARL , alterando a área tributável do
imóvel, o que gerou imposto maior a pagar.
Cientificado, o contribuinte apresenta Impugnação, onde alega e requer o
seguinte, conforme transcrito do acórdão recorrido:
Em Dos fatos, sob o título Da Intimação Fiscal. Auto de Infração tratou da a
intimação e do atendimento as suas exigências; em seguida relatou sobre o AI e
os itens da declaração alterados, o que resultou na diminuição do Grau de
Utilização - GU e aumento da alíquota, majorando absurdamente o ITR;
afirmou que a glosa da APP e da ARL é indevida, uma vez que a propriedade
cumpre sua função sócio-ambiental, devendo o lançamento ser anulado.
Em Das Razões para Anulação do Auto de Infração apresentou sua
discordância tratando sobre os seguintes temas:

A competência da autoridade tributária para exercer juízo de valor sobre matéria
ambiental.
A evidente incompatibilidade entre as informações utilizadas pela Secretaria da
Receita Federal e a efetiva situação do imóvel. Princípio da Vedação do
Confisco.
A real destinação do imóvel para fins produtivos.Da Área de Reserva Legal -
Ilegalidade da exigência de averbação da ARL na Matrícula do Imóvel para
isenção do ITR. Termo de Aprovação de Reserva Legal.
7.2.4. Preservação Permanente.
7.2.5. Decreto n° 750/1996: A indisponibilidade da área por expressa
disposição legal. Lei da Mata Atlântica.
7.2.6. Laudo de Avaliação - Norma ABNT - Grau de fundamentação.
Mapa da propriedade - Inclusão das Curvas de Nível, cotas de elevação,
memória de cálculo e indicação do software utilizado.
Da regularidade das DITR/2004/2005. Retificação da Área de Utilização
Limitada. Aplicabilidade da Alíquota Reduzida.
7.2.9. Exclusão dos Juros e Multa.
7.3.
Os argumentos para os diversos assuntos são, em resumo, o seguinte:
7.3.1. A autoridade tributária não teria competência para exercer juízo em
matéria ambiental efetuando a glosa das áreas preservadas, sem a participação
do IBAMA e do INCRA, visto que o art. 15. da Lei n° 9.393/96, prevê que cabe
a RFB somente a execução de atividades fiscais e, conforme o art. 16 do mesmo
diploma legal, a existência de convênio entre estes órgãos e a SRF obriga a
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007441/2008-65

intervenção destes no respaldo e fundamentação do ato praticado pelo Fisco,
sendo de mesmo sentido o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4a
Região.
Tratou da nulidade do Auto de Infração devido o excesso de poder exercido
pelo agente fiscal, que ultrapassou sua competência delimitada por lei, tornando
viciado o ato praticado nos termos do art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Alegou prejuízo econômico por preservar as áreas ambientais impedidas de
exploração e que foram glosadas, por um entendimento equivocado do Fisco, o
que acarretou na alteração do cálculo do GU, da Área aproveitável e do VTN,
onerando de forma abusiva o interessado e desestimulando-o na manutenção da
área, o que resulta na violação do Princípio da Proibição do Confisco, visto que
a exigência fiscal foi lançada sem prévio laudo ambiental do IBAMA, tornando
ilícito o arbitramento por não haver intervenção deste órgão contradizendo os
dados declarados.
O IBAMA realizou vistoria na propriedade autorizando, no ano de 2006, a
averbação de 45,44 ha. AUL, o que comprova que as áreas declaradas não estão
sendo utilizadas com fim especulativo, sendo que a existência da AUL esta
evidenciada nas autorizações do IAP através de SISLEG, nos Laudos e mapas
apresentados. Explanou que devido a Resolução n° 303/2002, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que ampliou as áreas de preservação
permanente, foram alocados 97,86 ha. para a APP, dos 143,3 ha. de AUL,
declarados em 2004 e 2005, devendo ser retificado este valor para 45,44 ha.,
salientando que a área continua preservada.
Afirmou que uma vez estando comprovada que a área é destinada a proteção
ambiental, a glosa se mostra ilegal, tendo em vista que a caracterização das APP
decorre de lei, de mesmo sentido se posiciona a jurisprudência e doutrina
pertinente a matéria.
Protestou pela ilegalidade das exigências de averbação da AUL junto à
matrícula do imóvel e a apresentação de ADA para a isenção do ITR, afinal
uma averbação não cria a ARL, somente a torna pública, sendo insubsistente o
comando do § 4o, art. 10, Instrução Normativa n° 43/1997 da RFB, visto que
uma ordem normativa não é instrumento hábil para impor condições para a
exclusão de tributo, sob pena de ofensa ao princípio da reserva de lei. Deve ser
respeitada a Medida Provisória n° 2.166-67, que confirma o afastamento da
averbação, de mesmo entendimento são as decisões do STJ, do Tribunal
Regional Federal da 4o Região e do Conselho de Contribuintes.
Explicou sobre a ampliação da APP, que recebeu um acréscimo de 167,6 ha, em
razão dos Topos de Morro e linhas de cumeada, em observância a Resolução do
CONAMA; reiterou a desnecessidade do ADA para a obtenção da isenção do
imposto, uma vez que resta comprovado a APP através dos laudos de avaliação,
mapas da propriedade e ADA/2007 apresentados, devendo ser, portanto, aceita
a retificação da declaração.
Argumentou sobre a impossibilidade de exploração das áreas ambientais
declaradas devido a propriedade estar localizada na área de abrangência da
Mata Atlântica, que se encontra protegida pelo Decreto 750/1996, desse modo
não é possível o Fisco glosar tais áreas, afinal com a expedição desse ato
normativo o critério de apuração do ITR é alterado, confirmando tal
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007441/2008-65

entendimento jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4o região. A Lei
da Mata Atlântica, n° 11.428, prevê que o Poder Público estimulará, com
incentivos econômicos, a proteção e o uso sustentável deste Bioma, motivo pelo
qual houve a preservação no imóvel.
Afirmou que embora o laudo tenha sido elaborado atendendo as normas da
ABNT, o agente fiscal deixou de aceitá-lo somente por não haver indicação
expressa do grau de fundamentação, considerou absurda tal exigência, pois o
problema poderia ser resolvido, com a analise da norma propriamente dita ou
com uma nova intimação para informar tal questão. Transcreveu
complementação do laudo, com relação ao grau de fundamentação, e protestou
para que fosse aceito o VTN declarado nos dois exercícios.
Não aceitou a desconsideração do mapa da propriedade, afirmando que inexiste
norma que exija os dados indicados pelo agente fiscal, sendo que este não
possui conhecimento técnico sobre o assunto, deixando de impugnar a
conclusão obtida pelo profissional, entretanto o interessado apresenta novo
mapa contendo os elementos exigidos. Relatou sobre a retificação da DITR
2004 e 2005, como autoriza o art. 46 do Decreto n° 4.382/2002, com relação a
APP e a ARL, o que resulta na diminuição do imposto a ser pago.
Argüiu sobre a cobrança de multa e juros, condenando-a sobre o amparo do art.
161 do CTN, que indica que a cobrança destes se caracteriza somente após o
vencimento do crédito, na ausência do pagamento, sendo que antes da própria
constituição do crédito, por meio de lançamento, não se pode falar em
penalidade pelo seu inadimplemento no prazo fixado. Citou jurisprudência que
vai ao encontro de suas argumentações.
7.4. Em Do Pedido. Diante do exposto requereu;
O recebimento da impugnação, em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 33,
do Decreto n° 70.235/1972.
O provimento da impugnação para o fim de: Neste item apresentou uma longa
lista de pedido, entre eles: o de retificação das áreas declaradas, APP e ARL
para os dois exercícios, resultando na conseqüente alteração do GU para
100,0%, da alíquota para 0,15% e do VTN tributável; o reconhecimento da
inexigibilidade de ADA e averbação da ARL junto a matrícula, da competência
do IBAMA para a verificação da existência de áreas ambientais, da localização
da propriedade na Mata Atlântica, entre outros.
Em todos os casos a exclusão da incidência de juros de mora e multa em sua
totalidade.
A produção de todos os meios de provas, em especial vistoria da área pelo
IBAMA, com a finalidade de comprovar a regularidade das APP e ARL, bem
como que a Fazenda Campina se encontra inserida no Bioma Mata Atlântica.
A juntada de novo mapa da propriedade e complementação do laudo avaliação,
atendendo às exigências formuladas pelo Fisco.
Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 150 a 178, composta por:
procuração, cópia do Contrato Social da empresa, cópia do AI, ADA/2007,
complementação do laudo de avaliação e mapa da propriedade.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007441/2008-65

A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
integralmente.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas razões
da impugnação e, Alternativamente, requer seja afastada a exigência de juros sobre a multa de
ofício, por absoluta ausência de previsão legal para tal incidência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminares
Relativamente às questões de inconstitucionalidade de vedação ao confisco e da
falta de amparo legal para exigência de ADA, informamos que as mesmas não serão conhecidas
por força da Súmula CARF no 2, que possui observância obrigatória:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa pelo fato de o fiscal
autuante ter indeferido a produção de prova pericial.
Na fase da autuação, o contribuinte é intimado para apresentação de documentos à
autoridade fiscal, para que esta avalie o correto cumprimento da legislação tributária, sem
necessidade de contraditório por parte do contribuinte, isto porque os procedimentos de
fiscalização e lançamento não estão regidos pelo princípio do contraditório, prevalecendo o
princípio da inquisitoriedade.
Somente com a impugnação tempestiva do sujeito passivo, no prazo de 30 dias da
intimação da exigência, que se instaura a fase litigiosa do procedimento, conforme dispõem os
arts. 14 e 15 do Decreto 70.235/72.
Portanto, tendo em vista que o contribuinte apresentou impugnação, bem como, o
presente recurso voluntário, nos quais expôs suas razões e alegações, documentos e provas, e
tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa, não há que falar em
nulidade do lançamento.
Preliminar de nulidade rejeitada
Do Mérito
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007441/2008-65

Para as questões seguintes, tendo em vista que não houve apresentação de novos
novos documentos e, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da
impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo
Regimento Interno do CARF, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência
com as questões recursais ora tratadas:
Da área de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente
Reproduz-se, abaixo, o voto do acórdão recorrido relativamente a matéria.
29.
Com a documentação apresentada a fiscalização verificou o não cumprimento
dos requisitos legais para a isenção, tais como: falta de ADA tempestivo, informações
desencontradas das dimensões da APP e ARL, entre outros. Quanto ao VTN o foi aceito
como declarado pela interessada.
30.
Na impugnação, quanto às áreas isentas a interessada afirmou que as mesmas
existem na propriedade, localizada, inclusive, no Bioma Mata Atlântica, e que foram
comprovadas ao Fisco, bem como, entre outros questionamentos, discordou da
exigência do ADA.
31.
Entre os argumentos de sustentação reproduziu jurisprudência que considera
isentas essas áreas, independentemente de ADA tempestivo, averbação de ARL, entre
outros.
32.
Assim sendo, o principal argumento de discordância é, em suma, que as florestas
preservadas existem, de fato, na propriedade, o que tornaria legítimo o cabimento ao
desfrute da isenção, sem a necessidade de atender a mais exigências para tal.
33.
Em razão disso é importante esclarecer que, na realidade, não se está
questionando, apenas, se as áreas isentas estão ou não preservadas, pois, sua
preservação, pelo menos em uma dimensão mínima, Reserva Legal, ou a Preservação
Permanente para evitar a degradação de rios, desmoronamentos de morros etc, ou seja,
garantir o ambiente natural, é de obrigação legal. Se não cumprida, há previsão de
penalidade e sua fiscalização cabe ao IBAMA. Com os argumentos apresentados se
pretende demonstrar que as mesmas existem, independentemente das formalidades
exigidas, entretanto, em matéria tributária, especialmente para obter a isenção, é
necessário o cumprimento de requisitos legais. Não basta, somente, reservar e/ou
preservar e declarar, pois, essas áreas, além de existirem, têm que estar documentadas,
regularizadas e atualizadas, toda vez que assim a lei exigir para serem contempladas
com a isenção.
34.
Para melhor entendimento a respeito da matéria, apesar de a autoridade fiscal já
haver explicado desde a intimação inicial, observaremos a seguir, com mais detalhes, o
conceito e requisitos legais para que as áreas reservadas sejam isentas do ITR,
independentemente se de Utilização Limitada, como Área de Reserva Legal - ARL,
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou declarada de Interesse Ecológico,
bem como se de Preservação Permanente, sendo os principais a demonstração da
existência da APP, através de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a
declarou; a averbação da área de Utilização Limitada na matrícula do imóvel e; a
apresentação tempestiva do ADA ao IBAMA informando as áreas em questão.
35.
Com relação à APP existem dois tipos: a - áreas que em virtude da topografia das
florestas e tipo de acidentes geográficos específicos são definidas por lei como APP e b
- áreas que pela destinação são declaradas como APP por Ato do Poder Público.
36.
No artigo 2o do Código Florestal se lista os locais de situação das florestas que,
pelo só efeito dessa lei, se consideram de preservação permanente:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007441/2008-65

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
(Redação dada vela Lei n° 7.803 de 18.7.1989)
2
- de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.7.1989)
3
- de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200
(duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.7.1989)
4
- de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a
600 (seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18. 7.1989)
5
- de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a
600 (seiscentos) metros; (Incluído pela Lei n° 7.803 de 18. 7.1989)
b)
ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c)
nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados olhos d'água, qualquer
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de
largura; (Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.7.1989) d) no topo de morros, montes,
montanhas e serras;
e)
nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a
100% na linha de maior declive;
f)
nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g)
nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada vela
Lei n° 7.803 de 18. 7.1989)
h)
em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação. (Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.7.1989)
37.
Para comprovar estes tipos de preservação permanente basta a apresentação de
laudo técnico eficazmente elaborado por profissional habilitado, acompanhado de ART,
atestando a existência de florestas, detalhando as dimensões e locais listados no referido
artigo de lei.
38.
Conforme artigo 3o, do mesmo Código, dependendo da destinação existem
outros tipos de florestas que, também, se consideram como APP. Vejamos o artigo:
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a)
a atenuar a erosão das terras;
b)
a fixar as dunas;
c)
a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d)
a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e)
a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007441/2008-65

f)
a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g)
a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h)
a assegurar condições de bem-estar público.
39.
Entretanto, como se vê nesse dispositivo legal, para que tais áreas possam ser
consideradas APP necessitam de Ato do Poder Público que assim a declare.
40.
Neste aspecto, como já visto, a interessada entende que pelo fato de sua
propriedade estar localizada no perímetro do Bioma Mata Atlântica teria direito à
isenção.
41.
Para análise do tema, vejamos a legislação pertinente.
42.
A lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que estatui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, estabelece critérios e normas para a
criação, implantação e gestão das unidades de conservação define, em seu artigo 15, o
que é a Área de Proteção Ambiental - APA:
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau
de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
43.
Está claro se tratar de área extensa com possibilidade de ocupação humana e da
utilização dos recursos naturais e, assim, tributável, bem diferente do conceito de APP,
que deve ser preservada sem exploração e, se cumpridos demais requisitos legais, com
possibilidade de isenção do ITR.
44.
A localização do imóvel em APA, por si só, não é justificativa suficiente para
isentar do ITR toda a área do imóvel abrangida pela APA. Isto porque, não são para
todas as áreas dos imóveis que se proíbe a exploração, posto que a legislação ambiental
permite a exploração econômica de determinadas áreas do imóvel, desde que de forma
planejada e regulamentada. Nas diversas legislações que tratam de áreas de proteção
está claro que apenas as atividades potencialmente poluidoras, as de terraplanagem,
entre outras, que ameacem extinguir as espécies de flora e fauna é que estariam
proibidas. 45. Nesse aspecto, a Receita Federal do Brasil, desde o ano de 1999, através
do Manual de Perguntas e Respostas - MPR, relativo à DITR do correspondente
exercício, vem, sistematicamente, orientando os contribuintes do ITR. Vejamos as
questões 13 e 184, do MPR referente ao exercício 2001, também aplicável aos
exercícios em pauta:
184. Por que os imóveis rurais situados em Área de Proteção Ambiental (APA) e nas
Reservas Extrativistas são tributados?
Desde o início, convém dizer o seguinte: um dos objetivos precípuos da legislação
ambiental e da legislação tributária é, indubitavelmente, estimular a preservação do
meio ambiente, via beneficio fiscal.
No entanto, o benefício da exclusão do ITR, inclusive na APA e nas Reservas
Extrativistas, não se estende genericamente a todas as áreas do imóvel. Somente se
aplica a áreas especificas da propriedade particular, vale dizer, somente para as áreas de
interesse ambiental efetivamente situadas no imóvel como: área de preservação
permanente, área de reserva legal, área de RPPN e área de proteção de ecossistema bom
como área imprestável para a atividade rural, desde que reconhecidas de interesse
ambiental. O reconhecimento dessas áreas depende de ato específico, por imóvel,
expedido pelo Ibama (Ato Declaratório Ambiental —ADA).
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007441/2008-65

O beneficio fiscal estende-se apenas para essas áreas específicas do imóvel, uma vez
que elas, em regra, não podem ser exploradas economicamente. Por outro lado,
inclusive na APA e nas Reservas Extrativistas, há, em regra, áreas do imóvel rural
destinadas ou utilizadas pela atividade agrícola, pecuária, aqüícola, florestal, industrial e
mineral. Logo, impossível a concessão de isenção do ITR para todas as áreas da
propriedade situada na AP A e na Reserva Extrativista, pois há áreas exploradas
economicamente.
46.
Assim, fica entendido que as áreas contidas dentro dos limites da citada Mata
Atlântica não podem ser, de maneira geral, automaticamente consideradas de interesse
ecológico ou APP para efeito de exclusão do ITR. Para tal fim é necessária a declaração
como APP da área específica por parte do Poder Público ou de laudo técnico
informando a existência de APP listadas no Código Florestal, bem como do
cumprimento das demais exigências legais previstas para cada tipo de área ambiental.
47.
Relativamente à AUL/ARL, segundo a legislação que rege a matéria, a Reserva
Legal, com dimensão mínima dependendo da região do país, sendo a menor 20,0% da
propriedade, deve ser averbada à margem da matrícula de registro de imóveis. Vejamos
o texto do artigo 16 e seu parágrafo 2o, da lei n° 4.771/1965, o Código Florestal:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
a) (...)
§ 2° A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (grifo nosso).
48.
O artigo 1o, da Medida Provisória n° 2.166/2001, embora tenha conferido nova
redação ao artigo 16, do Código Florestal, manteve a obrigação ora tratada, desta vez
prevista no § 8o, desse artigo.
49.
Para se ter direito à isenção do imposto, além da comprovação de existência da
APP, seja através de laudo técnico, seja através de Ato específico do Poder Público, é
necessário comprovar, também, a regularização dessas áreas junto ao IBAMA, com a
apresentação do ADA, protocolado dentro do prazo legal para o exercício fiscalizado.
50.
A exigência do ADA, inicialmente embasada em Instrução Normativa - IN/SRF
e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000, alterando a lei n°
6.938/1981:
Art. 1o - Os artigos 17-B, 17-C, J7-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei n" 6.938, de
31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 17-O. Os
proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da lei n"
9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória,
(grifo nosso)
51.
Posteriormente, Instruções Normativas da SRF disciplinaram o prazo para sua
protocolização, ratificaram a exigência de averbação de ARL e de Servidão Florestal na
matrícula do imóvel, inclusive para obtenção do ADA, bem como foi tratada da
consequência tributária no caso do não requerimento desse Ato no prazo fixado.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007441/2008-65

52.
Na seqüência surgiu o Decreto n° 4.382/2002, que trata da matéria da mesma
forma.
53.
Na IN 76/2005 do IBAMA é destacada a importância desse documento para o
reconhecimento das áreas preservadas para fins de isenção do ITR:
Art. 1o O Ato Declaratório Ambiental - ADA representa o cadastro indispensável ao
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de utilização limitada para fins
de isenção do Imposto Territorial Rural - ITR.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis obrigados a apresentação da Declaração de Imposto Territorial Rural -DITR,
que tenham informado:
I
- a área de preservação permanente e/ou de utilização limitada, objetivando a
isenção do ITR; e
II
- a área de reflorestamento com essências exóticas ou nativas e a área extrativa
no DIAT - Documento de Informação e Apuração do ITR, conforme Lei n° 9.393, de 19
de dezembro de 1996.
54.
Como se pode verificar, não basta apenas a existência da reserva para ser
considerada isenta, pois, a legislação tributária, cujo objetivo é o financiamento das
atividades do Estado, com justiça social e proteção ambiental, estabeleceu condições
(obrigações acessórias) para fruição do direito à exclusão da tributação das áreas
indispensáveis à proteção ambiental, ou a ela destinada por seus proprietários, mediante
a ampliação de restrições de uso, tais como: a ARL, RPPN, a Servidão Florestal e as
áreas de Interesse Ecológico, conforme descritas no dispositivo legal mencionado.
55.
Outrossim, quanto à jurisprudência que considera isenta as áreas em pauta,
independentemente de ADA tempestivo e/ou averbação de ARL na matrícula, é
importante esclarecer que essas decisões, além de não ser unânime do Conselho de
Contribuintes, se referem a exercícios quando, então, se discutia a base legal da
exigência, Instrução Normativa - IN/SRF, sendo que a fiscalização em discussão se
refere a exercícios para os quais, como já visto, existe base legal definida.
56.
Passando-se à situação concreta, da documentação apresentada a fiscalização
explicou de sua análise com detalhes. Com já tratado, foram constatadas divergências
quanto às dimensões das áreas preservadas informadas no laudo com relação ao
declarado, os registros SISLEG foram efetuados após Io de janeiro de 2005, não foi
localizada averbação dos termos de compromisso nas matrículas, não houve informação
a respeito da memória de cálculo e referência ao software utilizado na determinação da
área de preservação permanente e nem a indicação de suas cotas de elevação e curvas de
nível. Além disso, e principalmente, não foi trazido ADA requerido junto ao IBAMA,
documento este que, na pesquisa efetuada na base de dados do IBAMA, não foi
localizado pelo Fiscal.
57.
Como a impugnação, embora tenha sido apresentada complementação de laudo e
encaminhado ADA, apesar de se discordar com sua exigência, mesmo constante de lei,
este Ato foi transmitido ao IBAMA, via Internet, em 04/07/2007, intempestivamente,
portanto, para os exercícios fiscalizados, além de não constar de averbação de ARL na
matrícula.
58.
Em razão disso, estas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não estavam amparadas para essa concessão, e sua informação como tal configura
declaração incorreta.
59.
Considerando que as atividades do servidor público estão vinculadas à lei, se
constatado o não atendimento aos requisitos legais necessários para a isenção, as áreas
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007441/2008-65

declaradas como isentas devem ser glosadas, pois, em atendimento ao disposto no artigo
111, do Código Tributário Nacional - CTN, o dispositivo legal de concessão de
benefício fiscal se interpreta restritivamente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I
(...);
II
- outorga de isenção;
III
(...)
60.
Portanto, as pretensas APP e a ARL deste imóvel estão sujeitas à tributação nos
exercícios aqui tratados. Além disso, para efeito do ITR, deve ser enquadrada como área
aproveitável do imóvel e não explorada pela atividade rural.
Da análise do voto acima, verifica-se que, no julgamento da impugnação, a DRJ
manteve a glosa da APP por não ter o contribuinte apresentado ADA do ano relativo ao exercício
No entanto, a jurisprudência do CARF, tem admitido que a apresentação do ADA
antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se refere o tributo, supre a exigência
para comprovação da APP, conforme julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP, abaixo:
Acórdão no 9202007.313 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR Exercício: 2002 ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00. A apresentação do ADA, a partir do exercício
de 2001, tornou se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção
condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do
ADA antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e consequente
redução da base de cálculo do ITR
Portanto, como houve a apresentação do ADA antes do inicio da ação fiscal,
mesmo que referente a um exercício posterior ao do lançamento, no qual consta declarada a Área
de Preservação Permanente – APP, a mesma deverá ser declarada isenta da tributação do ITR.

DO VALOR DA TERRA NUA
61.
Relativamente ao VTN, o seu questionamento foi em vão. Como consta do Auto
de Infração o valor originalmente declarado foi mantido sem alteração. Apenas o VTN
tributável é foi alterado, mas, em virtude da glosa das áreas isentas e não por
arbitramento diverso do declarado.
62.
Desta forma, o que se pede na impugnação: Em razão disso, deve ser aceito o
Valor da Terra Nua declarado no ITR/2004 e ITR/2005..., já foi atendido.
63.
Finalmente, em virtude de não haver sido apresentado comprovante de
regularização tempestiva da APP e ARL e o VTN não haver sido objeto de modificação
pelo Fisco, não há como atender ao pleito da interessada.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007441/2008-65

64.
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado no Auto
de Infração, devendo prosseguir a cobrança, inclusive com as atualizações legais, e
procedidas as demais providências cabíveis.
Dos Juros Sobre a Multa de Oficio
O recorrente requer também, que seja afastada a exigência de juros sobre a multa
de ofício, por absoluta ausência de previsão legal para tal incidência.
A matéria já encontra-se sumulada no âmbito do CARF e deve ser aplicada no
presente caso, conforme abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02), rejeitar a preliminar, e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para cancelar a glosa 182,5 ha de área de preservação permanente nos
exercícios 2004 e 2005.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital